Tribunal: TJDFT
Processo: 0703192-76.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES EXTEMPORÂNEAS. REJEITADA. ALÍNEAS “A” E “D” DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INVERSÃO DOS QUESITOS. NÃO OBSERVADA. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I- Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que absolveu o réu da imputação da prática de crime de homicídio.
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em: (i) preliminar de intempestividade do recurso; (ii) admissibilidade própria do Tribunal do Júri; (iii) nulidade na inversão dos quesitos formulados aos jurados; e (iv) decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos.
III - Razões de decidir:
3. Interposto termo ou petição de apelação no prazo legal, a apresentação extemporânea das razões, segundo o entendimento jurisprudencial, configura-se mera irregularidade, o que não impede o conhecimento do recurso.
4. O recurso de apelação no Tribunal do Júri possui uma peculiaridade com relação aos apelos referentes a crimes não dolosos contra a vida: seu efeito se circunscreve às alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal descritas no termo ou petição de apelação, não havendo devolução ampla, como ocorre nos apelos em geral.
5. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e posteriormente à pronúncia inexistiu qualquer nulidade.
6. No Tribunal do Júri, diante da existência de duas teses, uma absolutória (principal) e outra desclassificatória (secundária), compete ao Magistrado presidente da Sessão de Julgamento apresentar o quesito relativo à absolvição logo após os quesitos relativos à autoria e materialidade (1o e 2o) e, posteriormente, se for o caso, quesitar a desclassificação, evitando-se prejuízo à plenitude de defesa.
7. Em que pese o § 5o do artigo 483 do Código de Processo Penal estabeleça que o quesito da tentativa seja respondido logo em seguida ao da materialidade e da autoria, tem-se que esta regra, por estar atrelada à tese desclassificatória, só tem espaço quando não suscitada pela Defesa a absolvição como tese principal, pois trata-se de pedido mais amplo, o qual atrai a incidência do § 4o do mencionado dispositivo legal, de modo que pode ser questionada a desclassificação/tentativa após a tese principal absolutória. Precedentes.
8. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, condizente com a realidade dos fatos.
IV - Dispositivo:
9. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso desprovido.